Tribunal: TJDFT
Processo: 0744955-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR DESACOMPANHADO – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL DO EMBARQUE NO CASO CONCRETO – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA CONSTANTE DO PASSAPORTE – FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2. Nos termos do art. 14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo). Ademais, o art. 6o, III do CDC elenca como direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
3. Trata-se de ação de reparação material e moral em que o autor narra que comprou duas passagens aéreas (ida e volta) junto à primeira ré, American Airlines, para suas filhas de 15 e 16 anos, de Brasília/DF para os Estados Unidos, com uma conexão em Guarulhos/SP, de onde partiria o voo internacional. Informa que o trecho doméstico seria realizado pela segunda ré, Gol Linhas Aéreas S.A. Afirmou que no dia do embarque a atendente da 2a requerida informou que a filha menor de 16 anos não poderia fazer o trecho entre Brasília/DF e São Paulo/SP desacompanhada de um responsável, podendo utilizar o serviço de acompanhante da empresa, se o caso.
4. Mesmo após exibir para o preposto da 2a ré, a autorização expressa constante do passaporte das jovens, no sentido de que elas estavam autorizadas a viajar desacompanhadas dos pais ou responsáveis, a proibição do embarque se manteve. Diz o autor que, posteriormente, a 2a ré não permitiu a venda do serviço de acompanhante e, diante do impasse, a fim de viabilizar a viagem já programada, viu-se compelido a comprar passagem para si (tão somente para acompanhar as menores) no mesmo voo doméstico, pelo valor de R$ 2.250,00 a ida e R$ 1.654,35, a volta, no mesmo dia. Por fim, o autor narra que dias depois viajou aos Estados Unidos para se juntar às filhas, sendo que também teve problema de atraso de cerca de 4 horas no voo de volta ao Brasil, além de mudança de aeroporto numa das conexões no retorno. Por tais razões, ajuizou esta ação em que pede reparação material de R$ 4.136,35 (R$ 2.250,00 + R$ 1.654,35 + R$ 232,00 (despesas com alimentação) e indenização por danos morais.
5. Merece reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor. Nos termos do art. 1o da Resolução No 295 de 13/09/2019 do Conselho Nacional de Justiça, “nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial”. Por outro lado, a autorização de viagem será dispensada quando o menor de 16 anos apresentar passaporte válido com autorização expressa para viajar desacompanhado para o exterior, consoante art. 13 da Resolução No 131 de 26/05/2011 do mesmo órgão.
6. Assim, do cotejo das provas dos autos, notadamente, do passaporte de ID Num. 56305323 - Pág. 2 (onde consta expressamente a autorização dos pais da menor para viagem desacompanhada daqueles) com a norma aplicável à espécie, sobressai a falha na prestação do serviço das rés ao impedir o embarque da menor de 16 anos. Também não prospera o argumento de que, de acordo com informações constantes no “site” da companhia aérea, não é possível a venda de passagens para crianças e adolescentes, de 8 anos a 15 anos e 11 meses, desacompanhadas em voos com conexão[1] porque tal regra proíbe a venda e não o embarque, ou seja, a vedação é no sentido de impedir a venda, mas esta foi concretizada pelo adquirente antecipadamente, sem nenhum óbice pela Cia Aérea, para a viagem de adolescentes munidos de expressa autorização de viagem.
7. Nesse cenário resta configurada a falha do serviço das rés, em virtude da qual devem ser responsabilizadas pelos prejuízos dela advindos. O autor comprovou documentalmente a compra de passagens aéreas com a finalidade de acompanhar a filha no trecho doméstico (ID Num. 56305325 - Pág. 1 e ID Num. 56305325 - Pág. 1) nos valores de R$ 2.250,00 e R$ 1.654,35, além de gastos com alimentação (R$ 232,00, ID 56305334), portanto, deve ser ressarcido do somatório destas quantias.
8. Quanto aos demais fatos narrados, estes não têm o condão de ensejar a reparação extrapatrimonial, notadamente, porque durante o atraso de 4 horas, a 1a ré prestou a assistência devida (alimentação e realocação em outro voo), como confessado pelo próprio autor. Desta sorte, os dissabores e aborrecimentos narrados não ostentam dimensão passível de indenização.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reparação do dano material e condenar as rés ao pagamento da importância de R$ 4.136,35 corrigido monetariamente desde o desembolso e juros legais a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de reparação de dano extrapatrimonial
10. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
[1] https://www.voegol.com.br/servicos-gol/acompanhamento-voe-junto